Tribunal: TJDFT
Processo: 0739833-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM FUGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que homologou a punição administrativa aplicada pelo cometimento de falta grave, consistente em fuga, determinando a regressão ao regime fechado e a revogação de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.
2 Inviável o não reconhecimento de falta grave ou a flexibilização das punições impostas quando reeducando não retorna ao presídio após usufruto de saída quinzenal, somente vindo a ser recapturado depois de mais de 7 (sete) meses, sem apresentar justificativa idônea.
4 Agravo conhecido e desprovido